Tribunal: TCU
Processo: 021.995/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na presente fase, da revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria cujo registro tácito foi reconhecido por este Tribunal via Acórdão 8068/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos, considerando o afastamento do indicativo de irregularidade anteriormente apontado que fundamentava a revisão de ofício do ato de concessão inicial de aposentadoria a Evaldo Neves Nogueira (ato no 21319/2018).